Tribunal: TJDFT
Processo: 0746592-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. EQUÍVOCO NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal.
2. Despachos de mero expediente, por não possuírem carga decisória, não são passíveis de recurso. A requisição a Secretaria para indicar profissional para realizar perícia técnica enquadra-se nessa categoria, conforme art. 1.001 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.